Tribunal: TCU
Processo: 028.108/2011-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que aplicou à recorrente a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, em virtude de pagamentos de adicional de insalubridade em desacordo com orientação normativa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração, interposto por Nadir Erotildes de Jesus da Costa contra o Acórdão 1133/2018-TCU-Segunda Câmara , que lhe aplicou a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude de pagamentos de adicional de insalubridade em desacordo com orientação normativa. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Mato Grosso.